Tribunal: TJSP
Processo: 1035878-08.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado - Sentença de procedência – Contratação impugnada pelo autor – Réu que não comprovou a regularidade na contratação – Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, CPC – Irregularidade constatada – Débito afastado – Retorno das partes ao "status quo ante" -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado - Sentença de procedência – Contratação impugnada pelo autor – Réu que não comprovou a regularidade na contratação – Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, CPC – Irregularidade constatada – Débito afastado – Retorno das partes ao "status quo ante" - Valores descontados do benefício do autor que devem ser devolvidos na forma simples, pois ausente demonstração de má-fé – Valor depositado na conta do autor que deve ser devolvido ao réu - Danos morais não verificados – Irregularidade nos descontos que não implica violação a direito da personalidade da parte – Não demostrada qualquer violação à honra objetiva ou subjetiva – Sentença mantida – Recurso do réu parcialmente provido.